Tribunal: TJDFT
Processo: 0703722-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0703722-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: MARIA ESTRELLA DE ALCANTARA CAVALCANTI REPRESENTANTE LEGAL: RODRIGO ESTRELLA DE ALCANTARA CAVALCANTI AGRAVADO: OLAVO MENDONCA FERREIRA, ANGELA GUIMARAES DRUMMOND DE MENDONCA FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE MARIA ESTRELLA DE ANCÂNTARA CAVALCANTI contra decisão da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação pauliana (revocatória), indeferiu o pedido de gratuidade de justiça postulado pelo autor, ora agravante, bem como a antecipação de tutela postulada (ID 183531271, autos originais). Suspenso o processo até julgamento dos embargos de terceiro (processo 0742350-21.2022.8.07.0001), nos termos do art. 313, V, a, do Código de Processo Civil (ID 57149652). Contrarrazões ao agravo em recurso especial apresentadas pelo ESPÓLIO DE MARIA ESTRELLA DE ANCÂNTARA CAVALCANTI (ID 76184412). Nada a prover. Em consulta ao processo de origem, observa-se que as mesmas contrarrazões foram apresentadas para discutir o agravo em recurso especial interposto ao Superior Tribunal de Justiça. A questão carece de definição, o que enseja a manutenção da suspensão deste processo até o encerramento da controvérsia dos embargos de terceiro. Paralelamente, diante da irrelevância das contrarrazões apresentadas nesta espécie recursal, determino o desentranhamento da petição de ID 76184412. Publique-se. Brasília-DF, 16 de setembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator